Tribunal: TJES
Processo: 0011145-12.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011145-12.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IGOR LIMA MOTA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0011145-12.2020.8.08.0048

APELANTE:
IGOR LIMA MOTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: FERNANDO ADMIRAL SOUZA - ES14540

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL -

LESÃO CORPORAL
- VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE –
DOSIMETRIA –
PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL
–
INEXISTÊNCA DE BIS IN IDEM NA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL
.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas.

2. A tese absolutória a tese absolutória é incompatível com o acervo probatório constante dos autos, porquanto a vítima, embora não tenha sido localizada para ratificar o seu depoimento em Juízo, apresentou versão em consonância com o relato do policial militar que realizou a prisão em flagrante do apelante, sendo o testemunho policial ratificado em Juízo. Além disso, o Exame de Lesão Corporal atesta as lesões no corpo da vítima, todas compatíveis com a descrição de violência perpetrada pelo apelante.

3. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, em condenação pelo delito do art. 129, § 9º, do CP, por si só, não configura
bis in idem
.

4. Na situação em análise, a companheira do apelante foi vítima de violência doméstica (relação de coabitação) e de gênero (agressões em contexto de rompimento de relacionamento), de modo que não há
bis in idem
na aplicação conjunta da qualificadora prevista no art. 129, § 9º e a agravante prevista no art. 61, inciso II, “f”, do Código Penal.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0011145-12.2020.8.08.0048

APELANTE:

IGOR LIMA MOTA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: FERNANDO ADMIRAL SOUZA - ES14540

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto em face da sentença (
link
no Id. 7582109, Vol. 1, Parte 4, pp. 91/107) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual o apelante
IGOR LIMA MOTA

foi condenado pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Extrai-se da peça acusatória que, no dia 16.8.2020, aproximadamente às 22h, na Rua Julius Nierero, nº 1, Cidade Continental, Município de Serra, o apelante agrediu fisicamente sua companheira Daniely Mota Ferrugini de Lima.

Apurou-se que o apelante, por não aceitar o fim do relacionamento, agrediu sua companheira com socos no rosto e pontapés pelo corpo, bem como a pegou pelo pescoço e a puxou pelo cabelo. Além disso, com a chegada da Polícia Militar ao local, o apelante passou a proferir ameaças, no sentido de que mataria sua companheira.

Devidamente processado, o apelante fora condenado pela prática do delito de lesão corporal, e absolvido em relação ao delito de ameaça.

Inicialmente, o apelante afirma que não há provas suficientes da autoria e materialidade dos crimes, pleiteando a absolvição, porém, os argumentos
não prosperam.

Com efeito, a
materialidade
e a autoria
do crime de lesão corporal estão devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado de nº 42976825, depoimentos da vítima Daniely prestado durante o Inquérito Policial, testemunhos dos policiais militares que participaram da ocorrência, além da própria confissão do réu, no sentido de que efetuou um tapa na vítima, embora tenha dito que o fez sem intenção de lesioná-la. Além disso, destaca-se que o Laudo de Exame de Lesão Corporal (Parte 1, Vol. 1, p. 22) atestou escoriações e hematomas no corpo da vítima, senão vejamos:

“
(...) observa-se hematoma em região malar esquerda medindo 8 cm x 6 cm, escoriação em região cervical anterior de 1 cm x 0.2 cm, equimose arroxeada em região torácica em região lateral esquerda medindo 5 cm x 2 cm, duas escoriações em perna direita medindo a maior 1 cm x 0.2 cm e escoriação em perna esquerda medindo a maior 2 cm x 0.2 cm.”

Como se vê, a tese absolutória é incompatível com o acervo probatório constante dos autos, porquanto a vítima, embora não tenha sido localizada para ratificar o seu depoimento em Juízo, apresentou versão em consonância com o relato do policial militar que realizou a prisão em flagrante do apelante, sendo o testemunho policial ratificado em Juízo. Além disso, o Exame de Lesão Corporal atesta as lesões no corpo da vítima, todas compatíveis com a descrição de violência perpetrada pelo apelante.

Para além dessas considerações, a versão do réu não foi capaz de desacreditar a palavra da vítima. Em Juízo, o apelante declarou que apenas desferiu um tapa na vítima, sem a intenção de agredi-la.

Nas razões recursais, a defesa aduz que as lesões foram iniciadas pela ofendida, tendo o apelante apenas aplicado força moderada para se defender de injusta agressão, pretendendo demonstrar que sua ação encontra-se acobertada pela excludente de ilicitude prevista no art. 23, inciso II, do Código Penal. Ocorre que
não se constata que o réu tenha agido em legítima defesa
.

As provas constantes dos autos demonstraram que a vítima fora agredida inicialmente pelo apelante. Além disso, ainda que seja verdadeira a versão do réu no sentido de que a vítima o teria empurrado, suas ações posteriores extrapolaram uma legítima defesa. Afinal, a conduta do apelante em dar socos, tapas e pontapés, após a vítima empurrá-lo, desborda dos limites da legítima defesa e revela o uso imoderado da força por parte do réu.

Diante dessas considerações, constato que as provas amealhadas aos autos não permitem a incidência de causa excludente de ilicitude na hipótese.

Passo à análise da dosimetria da pena.

Registro que se observa erro material existente na sentença condenatória, tendo em vista que, na parte dispositiva, constou que o apelante fora condenado pela prática do delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal (pena de 01 a 04 de
reclusão
), porém a correta tipificação para o crime está sediada no art. 129, § 9º, do Código Penal (03 meses a 3 anos de
detenção
).

Não há dúvidas de que o apelante fora condenado pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, sobretudo diante da fundamentação existente na sentença, no sentido de que a inserção do § 13 é posterior à data do crime praticado pelo apelante, não sendo possível sua aplicação ao caso em análise, diante da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Assim, estabelecida a premissa de que a correta tipificação para o delito é aquela prevista no art. 129, § 9º, do Código Penal, passo à análise das teses relacionadas à dosimetria.

Na primeira fase, o apelante requer a fixação da pena-base no mínimo legal, porém não se observa interesse recursal nesse tópico, tendo em vista que o magistrado
a quo
já fixou a pena-base do apelante no mínimo legal, qual seja, em 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, houve o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “
f”,
do Código Penal, mesmo diante da incidência do § 9º, do art. 129, do Código Penal, o que, no entendimento da defesa, constituiria
bis in idem.

Todavia, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
e
nquanto o § 9° do art. 129 qualifica a lesão

ocorrida no âmbito das relações domésticas

("praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas,

de coabitação ou de hospitalidade"), o art. 61, II, f, segunda parte, prevê o agravamento da pena quando a violência

é praticada contra a mulher ("com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas,

de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência

contra a mulher na forma da lei específica"), de modo que a aplicação conjunta da qualificadora e da agravante, quando estão presentes ambas as circunstâncias, não configura bis in idem.”
(AgRg no REsp n. 2.062.420/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.

Na situação em análise, a companheira do apelante foi vítima de violência doméstica (relação de coabitação) e de gênero (agressões em contexto de rompimento de relacionamento), de modo que não há
bis in idem
na aplicação conjunta da qualificadora prevista no art. 129, § 9º, e a agravante prevista no art. 61, inciso II, “f”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)